Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-74.2017.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001526-74.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JAIR BENEDETTI - CPF: 156.282.309-44 (EMBARGANTE), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – PROVIDA – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Jair Benedetti
(id. 148719659) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no
decisum,
caracterizada pela “ausência de enfrentamento das questões que tratam dos específicos argumentos levados a efeito na decisão do Juízo singelo – objeto da Apelação e nas contrarrazões do Apeado em relação a incompetência do agente autuante.”

Requer:
o processamento, conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de que, com as correções das omissões apontadas, seja desprovido o Recurso de Apelação, mantendo a decisão de piso, declarando, assim, a incompetência do agente autuante e, de conseguinte, a invalidade do Auto de Infração nº 118315, bem assim, do TEI nº 100496 e do Processo Administrativo nº 261979/2009.

O Embargado apresentou contrarrazões ao id. 149230158, postulando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração opostos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, uma vez que teria deixado de observar argumentos relevantes para o deslinde do feito.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado, senão veja-se trecho do voto:

Assim, no que diz respeito à “incompetência” do agente autuante,
não tem razão a Apelada
pois, conforme se extrai dos autos, a Sra. Vanessa Pereira Bianchin, Assessora Técnica III na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), foi quem lavrou o referido Auto de Infração.

As autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental estão previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

(...)

Assim, pode-se concluir que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente (artigo 4º, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.515, de 30 de junho de 2006), conforme precedentes deste Sodalício, já mencionados.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o
provimento
do apelo do Estado de Mato Grosso.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022